Tribunal: TJDFT
Processo: 0727162-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. UNIFICAÇÃO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM FACE DA RECOMENDAÇÃO N. 62, DO CNJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Correta a decisão do Juízo da VEP que, diante da superveniência de nova execução definitiva, unificou as reprimendas no regime semiaberto e determinou a expedição de mandado de prisão.
2. Se não houve a análise, em primeiro grau de jurisdição, do pedido de concessão de prisão domiciliar em face da Recomendação n. 62, do CNJ, não se mostra possível tal apreciação pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.